Tribunal: TJDFT
Processo: 0764277-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. REEMBOLSO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...) JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar as Rés, solidariamente, a pagarem ao autor Carlos Fernando Fecchio Dos Santos a quantia de R$ 4.735,55 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a título de reembolso, corrigida monetariamente desde o desembolso (21/02/2020) e acrescida de juros legais a partir de 07/04/2021.”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35344293) e com preparo regular (ID 35344294). Contrarrazões apresentadas (ID 35344301).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narram os autores, ora recorridos, que em 21/02/2020 adquiriram pacote turístico por meio do site “decolar.com” na qual incluía: passagens aéreas para os trechos Brasília/Natal e Natal/Brasília, bem como hospedagem e traslado. O valor total pago pelo serviço foi de R$ 12.986,80 (doze mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos). A viagem não pode ser realizada em virtude da pandemia do COVID-5. Ressaltam que, os serviços de hospedagem e traslado foram devidamente cancelados e os valores restituídos, contudo, os das passagens áreas restaram remanescentes. Em contato telefônico com a empresa recorrida, foram informados do cancelamento do voo e que o valor a ser restituído, qual seja, R$ 4.735,55 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) seria disponibilizado na forma de crédito para utilização em viagem futura. Ocorre que, tal crédito nunca foi liberado. Irresignados, ingressaram com ação declaratória c/c restituição dos valores não devolvidos, que deu origem a este Recurso.
6. Em suas razões recursais, aduz a empresa recorrente que não há responsabilidade solidária de sua parte, pois, o pacote, que incluía a passagem aérea, foi adquirido junto à agência de viagens on-line, “decolar.com”. Afirma, ainda, que não teve contato algum com os recorridos, não sendo responsável pela emissão dos bilhetes, e que o reembolso deveria ser feito pela agência de viagens. Quanto ao dano material, reforça o exposto anteriormente, afirmando não ter responsabilidade sobre a compra das passagens, pois esta se deu por intermédio da agência de viagens. Assevera, ainda, não ter ficado claro o exato valor das passagens aéreas. Informou, ainda, que disponibilizou o valor do crédito. Assim, requer que sejam julgados os pedidos improcedentes, e, caso, não seja assim entendido, que o valor do dano material seja reduzido ao patamar condizente com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Quanto à ilegitimidade, cumpre ressaltar que tal tema já foi objeto de incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, na qual restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim, resta demonstrado a sua legitimidade passiva, pois está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade.
8. Por consequência lógica, a empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Assim, evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pela passagem aérea não utilizada pelo recorrido.
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
10. Da análise cuidadosa dos autos, verifico que tanto em sede de contestação, quanto neste Recurso Inominado, não houve prova de que a recorrente restituiu os valores desembolsados pelos recorridos para compra dos bilhetes aéreos. Assim, resta indubitavelmente devido o saldo apontado na r. sentença, a título de danos materiais, sob pena de se estar se causando enriquecimento ilícito por parte da empresa aérea, pois reteve dolosamente o valor recebido por um serviço não realizado.
11. Por todo o exposto CONHEÇO do Recurso e no mérito o julgo IMPROVIDO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, para que a recorrente restitua solidariamente o valor de R$ 4.735,55 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
12. Condeno a parte recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).